Tribunal: TJSP
Processo: 2199195-92.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL- PROVA PERICIAL CONTÁBIL – HONORÁRIOS FIXADOS EM PATAMAR EXCESSIVO - NÃO OCORRÊNCIA
– Decisão proferida na vigência do novo CPC – Decisão recorrida que não se encontra discriminada no rol taxativo do artigo 1.015 do novo CPC e seu parágrafo único – Cabimento – Taxatividade Mitigada – Entendimento pacificado pelo C. STJ, em julgamento pela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL- PROVA PERICIAL CONTÁBIL – HONORÁRIOS FIXADOS EM PATAMAR EXCESSIVO - NÃO OCORRÊNCIA
– Decisão proferida na vigência do novo CPC – Decisão recorrida que não se encontra discriminada no rol taxativo do artigo 1.015 do novo CPC e seu parágrafo único – Cabimento – Taxatividade Mitigada – Entendimento pacificado pelo C. STJ, em julgamento pela sistemática dos Recursos Repetitivos:

– Ação revisional c.c. repetição de valores- Perícia contábil – Honorários– Fixação – Observância da complexidade da causa e extensão dos trabalhos a serem realizados– Razoabilidade e proporcionalidade:

– A fixação de honorários periciais deve se dar de acordo com o trabalho a ser desenvolvido pelo perito e a complexidade da causa, pautando-se sempre na razoabilidade e proporcionalidade – Honorários definitivos fixados em patamar razoável.

RECURSO NÃO PROVIDO.